Tribunal: TJDFT
Processo: 0713499-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713499-51.2022.8.07.0007 RECORRENTE: VANESSA DO NASCIMENTO VIEIRA RECORRIDO: RODRIGO NOBRE KOCH DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO BEM. ALIENAÇÃO POSTERIOR. CESSÃO DE DIREITOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos do art. 674, do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro podem ser ajuizados por “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. 2. Na hipótese dos autos, observa-se que a indisponibilidade foi devidamente averbada na matrícula do imóvel em 2015, sendo de conhecimento da embargante a discussão judicial envolvendo o bem. 3. Não obstante, o imóvel foi objeto de alienação por meio de cessão de direitos anos depois, o que permite considerar a existência de fraude à execução, nos termos do art. 792, inciso IV, do CPC. 4. Dessa forma, reputam-se ausentes os requisitos necessários para o afastamento da constrição judicial sobre o imóvel. 5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 674 e 792, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que quando da alienação do imóvel, já havia decisão judicial determinando o levantamento da indisponibilidade do bem, razão pela qual não há se falar em fraude à execução. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir a caracterização de fraude à execução, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas aos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.038.357/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009